Tribunal: TJBA
Processo: 8042590-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042590-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI AGRAVADO: I. C. A. G. e outros Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE PACIENTE MENOR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação hospitalar de paciente criança, diagnosticada com quadro infeccioso grave, sob pena de multa diária, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, em contexto de negativa de cobertura hospitalar por operadora de plano de saúde sob fundamento de carência contratual. III. Razões de decidir 3. A documentação médica aponta quadro infeccioso grave, com risco iminente de desidratação, lesões orais disseminadas, dor intensa e impossibilidade de alimentação oral, configurando situação de urgência nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998. 4. A cláusula contratual que impõe prazo de carência superior a 24 horas para cobertura de internações em casos de urgência é considerada abusiva, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/1998 e da Súmula 597, do STJ. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em casos de urgência, a negativa de cobertura por cláusula de carência viola o direito do consumidor e o princípio da boa-fé objetiva. 6. O perigo de dano decorre da própria gravidade do quadro clínico da paciente, menor de idade, cuja integridade física e direito à saúde demandam atuação imediata. 7. A possibilidade de ressarcimento posterior à operadora, em caso de improcedência da ação, afasta o argumento de irreversibilidade da medida. 8. O alegado risco de desequilíbrio atuarial não pode se sobrepor à proteção do direito fundamental à saúde, especialmente no caso de criança. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde fundada em cláusula de carência contratual, quando caracterizada situação de urgência médica, sendo obrigatória a cobertura do atendimento após 24 horas da contratação, nos termos da Lei nº 9.656/1998." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CDC, arts. 6º e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2002772/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8042590-64.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravados I. C. A. G. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator